Tribunal: TJSP
Processo: 1028350-69.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – DUPLICATA MERCANTIL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – A duplicata que se pretende anular é representativa da aquisição de três aparelhos de telefonia móvel realizada por preposta comercial da autora em nome desta, mas em benefício próprio, por meio de e-mail corporativo, e que foram entregues na sede da empresa, o que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – DUPLICATA MERCANTIL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – A duplicata que se pretende anular é representativa da aquisição de três aparelhos de telefonia móvel realizada por preposta comercial da autora em nome desta, mas em benefício próprio, por meio de e-mail corporativo, e que foram entregues na sede da empresa, o que confere higidez ao título, em face do princípio da aparência – A utilização de uma plataforma digital para realização de cotações pela autora, ainda que já tenha sido realizada em outras ocasiões junto à ré, não autorizava exigir desta o conhecimento de que ela não realizava negócios jurídicos de outro modo – Inexistência de elementos indicativos de má-fé da empresa requerida – Aplicação da teoria da aparência – Improcedência mantida. Recurso desprovido.